Tribunal: TJMT
Processo: 1023395-52.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023395-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIO SEFERINO DA CRUZ NETO - CPF: 042.467.471-81 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023395-52.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Otavio Seferino da Cruz Neto e

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Otavio Seferino da Cruz Neto e

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA DECLARAÇÃO DE DEPÓSITO AO BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

PEDIDO DO BANCO PARA AFASTAR A APLICABILIDADE DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.

Em que pese o Autor alegar que o bloqueio do valor de R$3.000,00, depositado em sua conta junto ao banco reclamado tenha lhe causado grandes transtornos, pois não conseguiu efetuar o pagamento de suas contas, conforme extrato dos órgãos de proteção ao crédito juntado aos autos, observo que o bloqueio da conta do autor ocorreu em 23.04.2021, e os contatos administrativos foram realizados apenas no ano de 2022, conforme documentos juntados na inicial, ademais, houve resposta do banco informando que não conseguiu contato com o Autor, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, entendo que também houve desídia do correntista ao tentar solucionar o problema administrativamente, bem como inexiste a comprovação do envio da declaração da depositante ao banco reclamado a fim de afastar a suspeita de fraude da conta, assim, a meu ver, os fatos descritos nestes autos não são suficientes para ensejar a reparação a título de dano moral pretendida pela parte autora.

3. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

4. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

5. Conforme constou dos fundamentos da sentença: “
No caso, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de fraude, é medida possível, desde que acompanhada de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, e início de investigação policial, ausentes de demonstração nesta reclamação. No tema, levando em consideração o decurso de tempo entre o fato, e até a presente data inexistir comprovação da ocorrência de fraude, inexiste motivo aparente para manutenção do bloqueio combatido.
Assim, consideradas as circunstâncias fáticas (- ausência de negativa da ocorrência de fraude; - tempo decorrido entre o bloqueio e a reclamação; - não demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte), inexiste falar-se em dano moral.”.

6. Com relação ao pedido de exclusão da multa cumpre esclarecer que a multa fixada em sentença somente poderá ser executada se comprovado o descumprimento, portanto, não vejo razão para alterar a sentença se a parte Reclamada já cumpriu a obrigação, bastando comprovar este fato no juízo de origem.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para: a) condenar a parte Reclamada a promover o desbloqueio da conta corrente nº 741.025-5, da agência nº 3750, em nome da parte Reclamante, nos termos contratados, no prazo de até 5 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento; b) indeferir a pretensão em dano moral; c) consignar que esta decisão não desonera a parte Reclamante de eventual responsabilidade em relação à alegada fraude ocorrida; não impede a devida apuração e aplicação das penalidades eventualmente correspondentes; e, muito menos, afasta o cumprimento das regras contratadas para utilização da conta junto à Instituição Bancária Reclamada; e, d) determinar seja encaminhada cópia da inicial, contestação e impugnação, ao MPE para conhecimento e eventuais providências em relação à alegada ocorrência de fraude, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.s
.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022